Tribunal: TJMT
Processo: 1032508-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032508-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), RAQUEL INES HICKMANN - CPF: 011.300.921-60 (AGRAVADO), JAQUELINE DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 216.077.798-62 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E LIMITAÇÃO DAS PARCELAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E PLANO DE PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) n. 1010467-56.2024.8.11.0015. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para suspender as cobranças das prestações contratuais, determinar o depósito judicial de 30% da renda líquida da autora e proibir a inclusão de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito. O agravante sustenta a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, requerendo a reforma da decisão.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência em Ação de Repactuação de Dívidas com base na Lei do Superendividamento, sem a realização prévia da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC e sem apresentação do plano de pagamento.

III. Razões de Decidir

3.

A concessão da tutela de urgência na Ação de Repactuação de Dívidas exige, nos termos do art. 104-A do CDC, a realização de audiência de conciliação com a participação dos credores, ocasião em que o devedor deve apresentar proposta de plano de pagamento.

4.

A suspensão das cobranças ou limitação das prestações antes da audiência de conciliação e da apresentação do plano de pagamento é inviável, pois ainda não foram observadas as etapas necessárias previstas na Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

5.

A ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo impede o deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

6.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a tutela antecipada deve ser analisada somente após a tentativa de conciliação e apresentação do plano, em observância ao procedimento previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência em Ação de Repactuação de Dívidas (Lei do Superendividamento) somente é possível após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC e a apresentação do plano de pagamento pelo devedor.

2.

A ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, inviabiliza o deferimento de tutela antecipada antes do cumprimento das etapas previstas na Lei n. 14.181/2021.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 104-A e 104-B; CPC, art. 300 e art. 926.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJMT, RAI no 10249986620228110000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08/03/2023.

·

TJMT, RAI no 10196339420238110000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 10/10/2023.

·

TJMT, RAI no 10177008620238110000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27/09/2023.

·

TJMT, RAI no 10196676920238110000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14/11/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto, pelo Banco Itaú Consignado S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas

(Superendividamento)
n. 1010467-56.2024.8.11.0015, ajuizada por Raquel Inês Hickmann, em desfavor do Agravante e de outros três credores, deferiu a tutela de urgência requerida pela Agravada, determinando:

a) a suspensão das cobranças das prestações contratuais;

b) o depósito em juízo do valor equivalente a 30% (trinta por cento) da renda líquida mensal da Agravada;

c) a abstenção de inclusão do nome da Agravada em cadastros de proteção ao crédito.

Em suas razões, o Agravante alega que a decisão merece reforma, pois não restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

Argumenta que a Agravada não demonstrou a probabilidade do direito, uma vez que os contratos encontram-se regulares e dentro dos limites legais, além de inexistir perigo de dano iminente.

Aponta, ainda, que o valor da multa arbitrada é excessivo e desproporcional, devendo ser revisto.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, especialmente, no que se refere à multa diária fixada.

O efeito suspensivo foi concedido, nos termos da decisão de id. 253248162.

Contraminuta pelo não provimento do recurso no id. 256351698.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o
Banco Itaú Consignado S.A. insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas

(Superendividamento)
n. 1010467-56.2024.8.11.0015, ajuizada por Raquel Inês Hickmann, em desfavor do Agravante e de outros três credores.

Na ocasião, o mencionado Juízo deferiu a tutela de urgência requerida pela Agravada consistente na determinação de suspensão das cobranças das prestações contratuais; no depósito em juízo do valor equivalente a 30% (trinta por cento) da renda líquida mensal da Agravada; e na abstenção dos credores de incluírem o nome da Agravada nos cadastros
de proteção ao crédito.

Denota-se dos autos que a Agravante é professora estadual da educação básica e recebe uma remuneração no valor bruto de R$ 4.168,11 (quatro mil e cento e sessenta e oito reais e onze centavos), que líquido representa o montante de R$ 1.391,41 (mil e trezentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos), devido aos descontos relativos a empréstimos, cartão de crédito, Imposto de Renda, previdência social (id. 153123853 dos autos de origem).

Diante dessa situação, alegando comprometimento econômico-financeiro que afeta diretamente seu direito de subsistência no patamar do mínimo existencial, propôs a ação de repactuação de dívidas, porém, não apresentou plano de pagamento.

Mesmo assim, pugnou pelo deferimento da tutela de urgência, a fim de que os descontos em seu provento fossem suspensos, o que foi deferido pelo Juízo de origem e motivou a interposição deste Agravo.

Nesta quadra de cognição não exauriente, verifica-se a ausência dos requisitos para deferimento da tutela de urgência deferida na Primeira Instância.

Sabe-se que nas ações de repactuação de dívidas, fundamentadas na Lei do Superendividamento, a antecipação de tutela pode ser concedida com observância do artigo 104-A do CDC, que estabelece como imprescindível, na hipótese, a prévia conciliação em bloco com a participação de todos os credores para uma solução global.

De acordo com o referido artigo, o que o Magistrado tem que fazer é instaurar o processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no Juízo, com a presença de todos os credores das dívidas previstas no § 2o do artigo 54-A do CDC.

O dispositivo 104-A do CDC prevê, ainda, que o autor superendividado deve apresentar uma proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 05 (cinco) anos.

Com efeito, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em verificar a possibilidade de impor, aos credores, que suspendam a exigibilidade dos valores contratados pela Recorrida, bem como de que se abstenham de incluir seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, porque foi ajuizada a ação de repactuação de dívida.

Importante consignar que no procedimento de Repactuação de Dívidas, o deferimento da suspensão do pagamento somente ocorre após a homologação do plano de repactuação compulsório, em fase posterior à conciliação, em observância aos arts. 104-A e 104-B do CDC. Veja-se:

Art. 104-A.

A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

[...]

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

Nesse sentido, este Sodalício pacificou o entendimento de que é necessário aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), de modo a viabilizar que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos.

Portanto, não há como deferir a tutela de urgência na ação de base, sem que antes seja superada a realização da tentativa de conciliação e posterior instauração do processo de revisão e repactuação de dívidas.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO)
–
PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE
– NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento),
é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.
(TJMT. RAI: 10249986620228110000. Órgão Julgador:
Quarta Câmara de Direito Privado
.

Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 08/03/2023. Publicação: 09/03/2023). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 - SUPERENDIVIDAMENTO)
.
TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS EM LEI.
TEMA EM TRÂMITE NO STJ. LIMITAÇÃO INAPLICÁVEL A TODO TIPO DE EMPRÉSTIMO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Dispõe o artigo 104-A e 104-B do CDC, respectivamente: “-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)”.“Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”.
A decisão postergou a audiência de conciliação, e acerca da probabilidade do direito do agravado, não está presente, pois necessária para o caso em questão, a concordância dos credores e demais requisitos. Assim, também há entendimento do STJ por meio de recurso repetitivo acerca do assunto, quanto a limitação dos descontos para todo tipo de empréstimo, o que impõe a reforma da decisão agravada, por ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC.
(TJMT. RAI: 10196339420238110000. Órgão Julgador:
Primeira Câmara de Direito Privado
.
Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 10/10/2023. Publicação: 11/10/2023). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI No 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC
– PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela,
confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois, segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.

Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela.
(TJMT. RAI: 10177008620238110000. Órgão Julgador:
Terceira Câmara de Direito Privado
. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Goncalves. Julgamento: 27/09/2023. Publicação: 29/09/2023). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – PEDIDO LIMINAR DE LIMITAÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PLANO PARA LIMITAÇÃO PRETENDIDA
–
NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
–
PRUDÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão agravada que, condicionou a reanálise do pedido de limitação, até a realização da audiência de conciliação, conferindo-se às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, etapa que não pode ser suprimida.
(TJMT. RAI 1019667-69.2023.8.11.0000. Órgão Julgador:
Primeira Câmara de Direito Privado
. Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias. Julgamento: 14/11/2023. Publicação: 16/11/2023). Negritei.

Ademais, tratando-se de tutela de urgência, é preciso que haja um grau mínimo de segurança para o julgador conceder a liminar pleiteada pelo requerente.

Cumpre destacar, ainda, que este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Forte nesses argumentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Itaú Consignado S.A. e reformar a decisão agravada, a fim de indeferir a tutela de urgência pleiteada antes da realização da audiência com os credores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024